Tribunal: CARF
Processo: 13706.000847/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000847/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
NADIM ZACHARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
DIRPF/DIMOB.
CRUZAMENTO DE DADOS.
Prevalece o lançamento fiscal por omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física quando os valores lançados na declaração de ajuste
anual estão em descompasso com os valores informados em DIMOB e o
contribuinte não esclarece a razão da diferença nas duas declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Matheus Soares Leite (relator) e Ana Carolina da Silva Barbosa que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilsom de Moraes
Filho.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000847/2008-54
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 28 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 13/18, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004, tendo sido
apurado o crédito tributário de R$ 105.611,01, já acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 31/10/07.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi verificada
omissão de rendimentos das Drogarias Lapi Ltda de R$ 33.686,00 e da Caixa Econômica Federal
de R$ 78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, respectivamente,
de R$ 4.186,69 e R$ 2.345,67.
Apurou-se, ainda, omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física
de R$ 97.066,56 conforme informação da Administradora de Imóveis Cabral e Mesack Adm. e
Corretagens de Imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
O interessado interpôs defesa tempestiva, regularmente formalizada, alegando, em
síntese, que:
1. Após revisão de ofício, ficaram esclarecidos os fatos que deram origem à autuação,
conforme discriminação anexa, que é prova irrefutável dos aluguéis recebidos pelo
espólio de Benjamim Zacharias.
2. É certo que os herdeiros do espólio estão sob ação fiscal, e já parcelaram os
créditos dos exercícios 2002 a 2004, sendo a parte do contribuinte 1/7 que
corresponde a R$ 37.300,40.
3. Os esclarecimentos e comprovações feitas através da planilha detalhada foram
apresentados à Delegacia de Fiscalização do Rio de Janeiro, discriminando os
valores que deram origem à autuação, prova irrefutável dos valores recebidos de
aluguel pelo espólio.
4. Elabora o sujeito passivo planilha com os nomes das fontes pagadoras e valores
pagos, concluindo que do total de R$ 261.102,80, cada herdeiro pagará o valor de
1/7, arcando com R$ 37.300,40.
5. Espera, por fim, o defendente que seja acolhida a impugnação.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 28 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Abaixo, seguem os fundamentos adotados pela decisão recorrida:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
O lançamento foi efetuado a partir das informações prestadas pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual DAA em confronto com aquelas registradas pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf e pela Imobiliária
na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
O sujeito passivo não traz argumentos contrários ao lançamento relativo à Caixa
Econômica Federal, cujos rendimentos decorrem de decisão da Justiça Federal,
conforme Dirf de fl. 26. Trata-se, assim, de parcela não impugnada, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal.
Em sua impugnação, afirma o interessado que dos rendimentos de aluguel apurados,
recebeu apenas 1/7 como herdeiro de Benjamim Zacharias, trazendo aos autos a
planilha, de 09, desacompanhada dos documentos que serviram para sua elaboração.
O contribuinte deveria ter juntado na defesa o Formal de Partilha relativo à ação de
inventário dos bens de Benjamim Zacharias, no qual se pudesse verificar se os imóveis
que geraram os rendimentos aqui discutidos integravam o monte e como estes foram
divididos entre os herdeiros.
O processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade material, não sendo
acatados argumentos desprovidos de provas. Ademais, o art. 15 do Decreto 70.235/72
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Também o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo Federal,
estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos que venha alegar em sua defesa.
A Dirf e a Dimob são documentos declaratórios de rendimentos e de retenção de
imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores.
Apenas quando são trazidas aos autos provas materiais substanciais que contrariem a
informação da Dirf e da Dimob, estas não devem prevalecer.
Como no caso presente, não foi apresentada nenhuma prova material idônea de que os
rendimentos atribuídos ao notificado não lhe pertencem, não há modificação a ser
implementada no lançamento fiscal.
Sendo assim, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção do crédito
apurado.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss), alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
a) A 7a Turma da DRJ/RJ não guiou-se pelo princípio da verdade material, pelo
formalismo moderado, tampouco observou os princípios da ampla defesa e do
contraditório, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser declarada nula.
Mérito
b) O Sr. NADIM ZACHARIAS, em 24/07/1986 foi nomeado inventariante do espólio
de sua mãe, Sra. JAMILE ZACHARIAS, conforme se verifica a fl. 15 do formal de
partilha registrado em 18/12/2003, cópia em anexo. Que por força desse múnus,
figurou como representante do Espólio de Jamile Zacharias nos contratos de
locação dos imóveis descritos no item 2 desse recurso, bens esses administrados
pela CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE
IMÓVEIS LTDA, CNPJ 33.114.729/0001-48.
c) Muito embora a referida partilha tenha sido registrada em 18/12/2003, momento
que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de 1/7 para cada um
dos herdeiros indicados no item 3 dessa peça, a administradora de imóveis não
retificou os contratos de locação, vindo a lançar no DIMOB do ano calendário de
2004 todos os rendimentos à título de locação no número de C.P.F. do Sr. Nadim
Zacharias, o que ocasionou, por via de consequência, o equívoco na declaração da
locatária DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o
beneficiário dos rendimentos de aluguéis em seu DIRF de 2004/2005.
d) A título de esclarecimento, insta informar que o lançamento referente ao ano
calendário de 2003, processo n. 13706.003396/2007-26, foi julgado pela 3a Turma
da DRJ/RJ011 improcedente, sendo reconhecido que o aluguel pago pela Drogaria
Lapi Ltda no ano de 2003 era de titularídade do Espólio de Benjamim Zacharias,
CPF n. 239.642.517-04, cópia da decisão em anexo.
e) De acordo com o disposto no art. 40, I, IN SRF n° 15/2001, os rendimentos comuns
produzidos por bens ou direitos cuja propriedade seja em condomínio deverão ser
tributados proporcionalmente à participação de cada condômino.
f)
Assim, diante do disposto no artigo 4°, I, IN SRF n° 15/200, o Imposto de Renda
sobre os rendimentos declarados no DIMOB de f1.27 e na DIRF da Drograrias Lapi
LTDA, referente ao ano calendário 2004, deve ser calculado de forma separada, ou
seja, na proporção das participações de cada co-proprietário, ou seja, em 1/7.
g) Desse modo, os valores omitidos pelo Sr. Nadim seriam: - R$ 4.812,28 referente à
1/7 de R$ 33.686,00 pagos pela pessoa Jurídica Drogarias Lapi LTDA; -R$
78.189,11 recebidos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, decorrente de decisão
judicial em novembro de 2004; - R$ 13.866.65 referentes à 1/7 de R$ 97.066,56
declarados no DIMOB, f1.27, elaborado pela CABRAL & MESACK
ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA.
h) Assim, considerando que o NADIM ZACHARIAS não é o único titular dos
rendimentos lançados, a título de aluguéis, na Notificação de Lançamento de n.
2005/607405247342088, fls. 11 e ss, não há como prosperar o referido lançamento,
o qual deve ser retificado de modo a excluir da base tributável, à título de
rendimentos de aluguéis de 2004, os valores de: - R$ 28.873,71 relativos aos 6/7
dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI LTDA em 2004 e recebidos pelos
demais co-proprietários; - R$ 83.029,74 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos por
pessoas físicas em 2004, conforme declarado no DIMOB fl. 27 e recebidos pelos
demais co-proprietários.
Em sessão realizada no dia 02 de setembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.902, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

[...] 2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 13/18, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de
2004, tendo sido apurado o crédito tributário de R$ 105.611,01, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até 31/10/07.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi verificada
omissão de rendimentos das Drogarias Lapi Ltda de R$ 33.686,00 e da Caixa
Econômica Federal de R$ 78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, respectivamente, de R$ 4.186,69 e R$ 2.345,67.
Apurou-se, ainda, omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física de R$
97.066,56 conforme informação da Administradora de Imóveis Cabral e Mesack
Adm. e Corretagens de Imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob).
Como bem pontuado pela decisão de piso, o sujeito passivo não trouxe argumentos
contrários ao lançamento relativo à Caixa Econômica Federal, cujos rendimentos
decorrem de decisão da Justiça Federal, conforme Dirf de fl. 26, motivo pelo qual, trata-
se de parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a
exigência fiscal.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os
valores informados em DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte,
cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou
ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações prestadas pelas
fontes pagadores na DIRF, sendo que, nessas hipóteses, a transferência do ônus
probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes inalcançável,
sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria recebido tais
valores.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando
erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
O mesmo raciocínio se aplica em relação aos valores informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), pela administradora de imóvel,
por também gozar de presunção de veracidade, só podendo ser infirmados por
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

documentos hábeis e idôneos. Uma vez constatada omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte a título de aluguel, a partir de informações constantes dos sistemas
informatizados da RFB e da DIMOB, impõe-se à autoridade fiscal proceder ao
lançamento.
No caso dos autos, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, alegando, em suma,
que foi nomeado inventariante do espólio de sua mãe, Sra. Jamile Zacharias, tendo
figurado como representante do Espólio de Jamile Zacharias nos contratos de locação
dos imóveis objeto de inventário, bens esses administrados pela CABRAL & MESACK
ADMINISTRAÇÃO
E
CORRETAGENS
DE
IMÓVEIS
LTDA,
CNPJ
33.114.729/0001-48.
Afirma, ainda, que muito embora a referida partilha tenha sido registrada em
18/12/2003, momento que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de
1/7 para cada um dos herdeiros indicados, a administradora de imóveis não retificou os
contratos de locação, vindo a lançar na DIMOB do ano-calendário de 2004 todos os
rendimentos à título de locação no CPF. do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou, por
via de consequência, o equívoco na declaração da locatária DROGRARIAS LAPI
LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o beneficiário dos rendimentos de aluguéis em
seu DIRF de 2004/2005.
Prossegue alegando que os valores omitidos seriam:
- R$ 4.812,28 referente à 1/7 de R$ 33.686,00 pagos pela pessoa Jurídica Drogarias
Lapi LTDA;
- R$ 78.189,11 recebidos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, decorrente de decisão
judicial em novembro de 2004;
- R$ 13.866.65 referentes à 1/7 de R$ 97.066,56 declarados no DIMOB, f1.27,
elaborado pela CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE
IMÓVEIS LTDA.
Assim, propõe a retificação do lançamento de modo a excluir da base tributável, a título
de rendimentos de aluguéis de 2004, os valores de:
- R$ 28.873,71 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI LTDA
em 2004 e recebidos pelos demais co-proprietários;
- R$ 83.029,74 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas em 2004,
conforme declarado no DIMOB fl. 27 e recebidos pelos demais co-proprietários.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial
que impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, entendo que a argumentação do contribuinte é oportuna, pois, a ação fiscal
se baseou em informações prestadas por terceiros (DIRF e DIMOB).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados, entendo
que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), cuja fonte pagadora é DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ 00.208.782/0001-73),
referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-calendário 2004), em
relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS, e que serviu como suporte para o
trabalho da fiscalização e verifique se há declaração retificadora, constante nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil, juntando aos autos cópia do referido
documento, caso afirmativo;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ
00.208.782/0001-73) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a
exatidão das informações constantes na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), ano-calendário 2004, em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS;
(b.2) Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao
contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos prova do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc, além da
documentação que atestaria o vínculo de contratação, porventura existente, tais como
ordem de contratação ou contrato;
(c) A fiscalização verifique se há retificadora da Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), referente a ano-calendário objeto do presente
lançamento (ano-calendário 2004), em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS,
constante nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, juntando aos autos
cópia do referido documento, caso afirmativo;
(d) A fiscalização intime a Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK
ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE IMOVEIS (CNPJ 33.114.729/0001-48)
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a exatidão das informações
constantes na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), ano-
calendário 2004, em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS; (b.2) Informar o
montante de rendimentos tributáveis efetivamente repassados ao contribuinte, anexando
aos autos prova do efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques
etc;
(e) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora DROGARIAS
LAPI LTDA e pela Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK
ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE IMOVEIS.
Em atendimento ao determinado na Resolução, a fiscalização juntou aos autos a
DIRF apresentada por DROGARIAS LAPI LTDA e a DIMOB da administradora de imóveis
CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS relativas ao
contribuinte NADIM ZACHARIAS.
A fiscalização também relatou que a empresa DROGARIAS LAPI LTDA não
apresentou resposta à intimação encaminhada, bem como que a administradora CABRAL &
MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS informou não possuir os
documentos solicitados.
Devidamente intimado, o Espólio de Nadim Zacharias, por meio de sua
inventariante, apresentou a manifestação de e-fls. 241 e ss, reiterando sua tese de defesa, bem
como requerendo a juntada dos seguintes documentos:
1. Detalhamento do Processo no 0014253-80.2008.8.19.0204 (2008.204.014194-1),
no qual figuram como partes, de um lado, Drogarias LAPI e, de outro lado, os
sete coproprietários dos imóveis administrados por CABRAL E MESACK (todos
os personagens);
2. Correspondência, datada de 05/11/2009, enviada por CABRAL E MESACK,
tendo por objeto a convocação para reunião acerca dos bens recebidos por
herança de Benjamin e família Zacharias na proporção de 1/7;
3. Resposta, por e-mail, da administradora CABRAL E MESACK à advogada Lúcia
Matos, datada de 27/09/2011, a respeito da prestação de contas dos aluguéis e da
DIMOB;
4. Correspondência enviada pela Receita Federal do Brasil a Nadim Zacharias,
referente ao processo 13706.003396/2007-26 (sessão de 17 de julho de 2009),
que trata do Imposto de Renda de Pessoa Física, Exercício 2004, DIRF
Retificadora.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente alega que a decisão recorrida não teria sido guiada
pelo princípio da verdade material, pelo formalismo moderado, tampouco teria observado os
princípios da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual entende que a decisão deve ser
declarada nula.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A meu ver, a decisão foi fundamentada e se baseou na documentação
comprobatória constante nos autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia, não sendo o caso de reconhecer a nulidade da decisão
recorrida.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo
examinado a prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos
suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à
interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

Por fim, destaco que este Colegiado converteu o julgamento do presente feito em
diligência, em sessão realizada no dia 02 de setembro de 2021, por meio da Resolução n° 2401-
000.902, com o intuito de agregar maiores esclarecimentos sobre a controvérsia posta, restando,
portanto, atendido o pedido do recorrente acerca da conversão do feito para elucidação dos fatos,
tendo sido conferido ao sujeito passivo, inclusive, a oportunidade de apresentar documentação
adicional para comprovar suas alegações, além de terem sido intimadas as fontes pagadoras.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 13/18, lavrada
em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
tendo sido apurado o crédito tributário de R$ 105.611,01, já acrescido de multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/10/07.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi verificada
omissão de rendimentos das Drogarias Lapi Ltda de R$ 33.686,00 e da Caixa Econômica
Federal de R$ 78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
respectivamente, de R$ 4.186,69 e R$ 2.345,67.
Apurou-se, ainda, omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física
de R$ 97.066,56 conforme informação da Administradora de Imóveis Cabral e Mesack Adm.
e Corretagens de Imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob).
Como bem pontuado pela decisão de piso, o sujeito passivo não trouxe
argumentos contrários ao lançamento relativo à Caixa Econômica Federal, cujos rendimentos
decorrem de decisão da Justiça Federal, conforme Dirf de fl. 26, motivo pelo qual, trata-se de
parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a exigência
fiscal.
Em relação às demais infrações, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa,
alegando, em suma, que foi nomeado inventariante do espólio de sua mãe, Sra. Jamile Zacharias,
tendo figurado como representante do Espólio de Jamile Zacharias nos contratos de locação dos
imóveis objeto de inventário, bens esses administrados pela CABRAL & MESACK
ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ 33.114.729/0001-48.
Afirma, ainda, que muito embora a referida partilha tenha sido registrada em
18/12/2003, momento EM que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de 1/7
para cada um dos herdeiros indicados, a administradora de imóveis não retificou os contratos de
locação, vindo a lançar na DIMOB do ano-calendário de 2004 todos os rendimentos à título de
locação no CPF do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou, por via de consequência, o equívoco
na declaração da locatária DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o
beneficiário dos rendimentos de aluguéis em sua DIRF de 2004/2005.
Prossegue alegando que os valores omitidos seriam:
- R$ 4.812,28 referente à 1/7 de R$ 33.686,00 pagos pela pessoa Jurídica Drogarias
Lapi LTDA;
- R$ 78.189,11 recebidos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, decorrente de decisão
judicial em novembro de 2004;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

- R$ 13.866.65 referentes à 1/7 de R$ 97.066,56 declarados no DIMOB, f1.27,
elaborado pela CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE
IMÓVEIS LTDA.
Assim, propõe a retificação do lançamento de modo a excluir da base tributável, a
título de rendimentos de aluguéis de 2004, os valores de:
- R$ 28.873,71 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI LTDA
em 2004 e recebidos pelos demais co-proprietários;
- R$ 83.029,74 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas em 2004,
conforme declarado no DIMOB fl. 27 e recebidos pelos demais co-proprietários.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações
prestadas pelas fontes pagadores na DIRF, sendo que, nessas hipóteses, a transferência do ônus
probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes inalcançável,
sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria recebido tais valores.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
O mesmo raciocínio se aplica em relação aos valores informados na Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), pela administradora de imóvel, por
também gozar de presunção de veracidade, só podendo ser infirmados por documentos hábeis e
idôneos. Uma vez constatada omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
aluguel, a partir de informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e da DIMOB,
impõe-se à autoridade fiscal proceder ao lançamento.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

No caso dos autos, ao contrário do que entendeu o julgador de piso, reputo que os
documentos acostados aos autos, inclusive os juntados em sede Recurso Voluntário e após a
conversão do julgamento em diligência, fazem prova dos fatos alegados pelo contribuinte,
especialmente quanto à informação incorreta dos valores informados em DIRF pela fonte
pagadora DROGRARIAS LAPI LTDA e na DIMOB, pela administradora CABRAL &
MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA.
Da análise dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que procede a
informação do recorrente, no sentido de que os valores lançados no ano-calendário de 2004, a
título de aluguéis, não pertence, em sua totalidade, ao Sr. Nadim Zacharias, mas do espólio de
Benjamin Zacharias, valores estes partilhados entre os 7 (sete) herdeiros.
Assim, muito embora a referida partilha tenha sido registrada em 18/12/2003,
momento que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de 1/7 para cada um dos
herdeiros, a administradora de imóveis não retificou os contratos de locação, vindo a lançar na
DIMOB do ano-calendário de 2004 todos os rendimentos à título de locação no número de CPF
do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou, por via de consequência, o equívoco na declaração da
locatária DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o beneficiário dos
rendimentos de aluguéis em seu DIRF do ano-calendário 2004.
Ademais, conforme bem destacado pelo sujeito passivo, o lançamento referente ao
ano-calendário de 2003, Processo no 13706.003396/2007-26, foi julgado improcedente pela 3a
Turma da DRJ/RJ011, tendo sido reconhecido que o aluguel pago pela Drogaria Lapi Ltda, no
ano-calendário de 2003, pertencia ao Espólio de Benjamim Zacharias, o que reforça o equívoco
na DIRF apresentada pela mesma fonte pagadora, no ano-calendário de 2004, e objeto do
presente lançamento.
Assim, considerando que o Sr. Nadim Zacharias não é o único titular dos
rendimentos lançados, a título de aluguéis, não há como prosperar o presente lançamento, o qual
deve ser retificado de modo a excluir da base tributável, à título de rendimentos de aluguéis do
ano-calendário de 2004, imputados ao Sr. Nadim Zacharias, os valores de: (i) R$ 28.873,71
relativos a 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI LTDA; (ii) R$ 83.199,91 relativos
a 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas declarado na DIMOB da ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS CABRAL E MESACK ADM. E CORRETAGENS DE IMÓVEIS.
Cabe aqui esclarecer que, em relação ao montante declarado na DIMOB da
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS CABRAL E MESACK ADM. E CORRETAGENS
DE IMÓVEIS, o recorrente se equivoca ligeiramente em seu cálculo, apresentando o valor de
R$ 83.029,74, quando o correto é R$ 83.199,91. Contudo, tal aspecto não prejudica sua defesa,
posto que sua causa de pedir aponta expressamente a exclusão de 6/7 do valor total indicado
como recebido pela administradora.
Em outras palavras, entendo que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente é de R$ 4.812,29, em relação aos rendimentos declarados em DIRF pela Drogarias
Lapi Ltda e de R$ 13.866,65, em relação aos rendimentos declarados em DIMOB pela
Administradora de Imóveis Cabral e Mesack Adm. e Corretagens de Imóveis, além do
montante não contestado de R$ 78.189,11 e recebido da Caixa Econômica Federal, decorrente
de decisão judicial.
Por fim, destaco que os documentos exigidos pela decisão recorrida para afastar o
lançamento, a meu ver, tornam o exercício da prova um verdadeiro fardo, sobretudo por se tratar
de prova negativa, no sentido de que não recebeu os valores informados em DIRF e DIMOB,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

prejudicando, sobremaneira o seu direito de defesa, já lastreado em prova documental que estava
a seu alcance.
Dessa forma, entendo pela exclusão da base de cálculo do presente lançamento, o
montante de (i) R$ 28.873,71 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI
LTDA e (ii) R$ 83.199,91 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas declarado na
DIMOB da ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS CABRAL E MESACK ADM. E
CORRETAGENS DE IMÓVEIS.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo do
presente lançamento, o montante de (i) R$ 28.873,71 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos pela
DROGRARIA LAPI LTDA e (ii) R$ 83.199,91 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas
físicas declarado na DIMOB da ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS CABRAL E MESACK
ADM. E CORRETAGENS DE IMÓVEIS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
De início deixo claro que não há divergência em relação a preliminar de nulidade
e nem relação à Omissão de Rendimentos da Caixa Econômica Federal no valor de R$
78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 2.345,67.
A divergência reside na exclusão da base de cálculo do presente lançamento , o
montante de (i) R$ 28.873,71 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI
LTDA e (ii) R$ 83.199,91 relativos a 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas declarado na
DIMOB da ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS CABRAL E MESACK ADM. E
CORRETAGENS DE IMÓVEIS.
O sujeito passivo alegou, em suma, que foi nomeado inventariante do espólio de
sua mãe, Sra. Jamile Zacharias, tendo figurado como representante do Espólio de Jamile
Zacharias nos contratos de locação dos imóveis objeto de inventário, bens esses administrados
pela CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA,
CNPJ 33.114.729/0001-48.
Afirmou, ainda, que muito embora a referida partilha tenha sido registrada em
18/12/2003, momento que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de 1/7 para
cada um dos herdeiros indicados, a administradora de imóveis não retificou os contratos de
locação, vindo a lançar na DIMOB do ano-calendário de 2004 todos os rendimentos à título de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

locação no CPF do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou, por via de consequência, o equívoco
na declaração da locatária DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o
beneficiário dos rendimentos de aluguéis em seu DIRF de 2004/2005.
A presunção da DIRF/Dimob é relativa, mas entendo que no caso concreto os
documentos constantes dos autos do processo não são suficientes para comprovar que os
rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora DROGRARIAS LAPI LTDA e na
DIMOB, pela administradora CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS
DE IMÓVEIS LTDA são relativos aos imóveis constantes na partilha registrada em 18/12/2013.
Cabe ao contribuinte comprovar o que alega através de documentação hábil e idônea e isso não
ocorreu.
O Sujeito Passivo, por exemplo, poderia trazer o contrato de locação dos imóveis
para demonstrar que eles são os mesmos constantes na partilha registrada em 18/12/2003, mas
isso não foi feito. Sendo assim entendo que o valor não pode ser dividido por sete, conforme foi
solicitado.
No que diz respeito ao lançamento referente ao ano-calendário de 2003, Processo
no 13706.003396/2007-26, que foi julgado improcedente pela 3a Turma da DRJ/RJ011, tendo
sido reconhecido que o aluguel pago pela Drogaria Lapi Ltda, no ano-calendário de 2003,
pertencia ao Espólio de Benjamim Zacharias, não comprova que os rendimentos informados em
DIRF pela fonte pagadora DROGRARIAS LAPI LTDA e na DIMOB, pela administradora
CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA são de
imóveis que pertenciam ao espólio.
Não foi apresentada nenhuma prova material idônea de que os rendimentos
atribuídos ao notificado não lhe pertencem.
Entendo que não há reparos a fazer na decisão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário para rejeitar a preliminar,
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado

Fl. 288
DF CARF MF
Original